Tribunal: STF
Processo: RE 1550949
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ESTAÇÃO DE RÁDIO BASE. TAXA DE ALVARÁ, FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI LOCAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÃO: TEMAS 919 E 1.235 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO TEMPORAL DE EFEITOS A PARTIR DE 5.2.2022, RESSALVADAS AS AÇÕES AJUIZADAS ATÉ A MESMA DATA. EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS EM 2.6.2020. INEXIGIBILIDADE DO TRIBUTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “APELAÇÃO CÍVEL - Embargos à Execução Fiscal - Taxas de Alvará, de Localização, de Funcionamento e de Horário Especial do exercício de 2018 - Afastamento da preliminar de anulação da sentença - Suficiente apresentação, pelas partes, de suas argumentações, não tendo havido cerceamento de defesa - Estação Rádio Base transmissora/receptora de sinais de telefonia celular - Competência municipal para a cobrança do tributo - Interesse local - Inexistência de invasão de competência da União - Legalidade e constitucionalidade das exações discutidas, inclusive da sua base de cálculo - Sentença mantida - Embargos à Execução Fiscal julgados improcedentes -Sucumbência recursal - Recurso não provido” (fl. 2, e-doc. 42).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 65).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XI do art. 21, o inc. IV do art. 22 e o inc. VIII do art. 30 da Constituição da República.



    Argumenta que “o E. STF já se posicionou firmemente sobre a ausência de competência local para legislar sobre o setor de telefonia, que é de competência exclusiva e privativa da União, em observância aos art. 21, XI e 22, IV da Carta Magna, dispositivos violados no acórdão embargado” (fl. 10, e-doc. 44).



    Ressalta que “a legislação municipal não regulou matéria de interesse local (uso e ocupação do solo), e sim sobre o funcionamento do setor telecomunicações, hipótese defesa por elocução dos Art. 21, XI e 22, IV da CF” (fl. 12, e-doc. 44).



    Enfatiza que “o acórdão recorrido afronta os artigos 21, XI, 22, IV, e 150, IV, todos da CF, na medida em que considera legal a cobrança de taxa de fiscalização municipal sobre a atividade de telecomunicações, sem a existência de competência a ampará-la, em total descompasso com a Constituição Federal” (fl. 12, e-doc. 44).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário, “reformando o v. acórdão recorrido para declarar a bitributação praticada pela Recorrida, bem como a inconstitucionalidade da Lei Complementar 1.936/01 instituída pela Municipalidade de Itirapina, já que a Taxa de Licença para Localização e Funcionamento digladiada, é matéria exclusivamente regulada pela União, não possuindo o Município Poder de Polícia para instituí-la ou cobrá-la” (fl. 12, e-doc. 44).



    3. No julgamento do agravo interno interpostos por Claro S/A e no juízo de retratação do Tema 919 da repercussão geral, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, em julgado com a seguinte ementa: 



    “APELAÇÃO CÍVEL - Embargos à Execução Fiscal - READEQUAÇÃO DO JULGADO, em face do julgamento do mérito do REsp nº 776.594/SP, Tema nº 919, STF, DJe de 09.02.2023 - Acórdão de fls. 214/222 que contraria parcialmente o julgado paradigma no que se refere à cobrança das Taxas de Alvará, de Localização, de Funcionamento e de Horário Especial - Reconhecimento pelo Pretório Excelso da competência privativa da União para a instituição da taxa em análise - Manutenção, contudo, da legalidade das taxas municipais em discussão, em razão da modulação firmada pelo STF - Recurso de Apelação não provido” (fl. 2, e-doc. 80).



    4. Em 10.10.2023, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo admitiu o recurso extraordinário e determinou a remessa do processo a este Supremo Tribunal (e-doc. 85).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica assiste à recorrente.



    6. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.110/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal assentou ser “inconstitucional a Lei n. 10.995/2001 do Estado de São Paulo, pois, a pretexto de proteger a saúde da população, disciplinando a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, adentrou na esfera de competência privativa da União” (DJe 10.6.2020).



    Em reiterada jurisprudência, este Supremo Tribunal tem reconhecido a inconstitucionalidade de lei local sobre instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, por invadir a competência privativa da União para legislar sobre serviços de telecomunicações. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSTALAÇÃO DE ANTENAS. ESTAÇÕES DE RÁDIO BASE – ERB. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI LOCAL QUE VERSA SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - em especial, no julgamento da ADI 3.110 -, firmou o entendimento de ser inconstitucional lei local que trata da instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, por invadir a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações, exercida por meio das Leis 9.472/1997 e 11.934/2009. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.316.382-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 26.5.2021). 



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI MUNICIPAL N. 8.896/2002, QUE REGULAMENTA A INSTALAÇÃO DE ESTAÇÕES RÁDIO-BASE DE TELEFONIA. INVASÃO DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.110. VERBA HONORÁRIA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ART. 85, § 11. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 3.110, ministro Edson Fachin, concluiu pela inconstitucionalidade de lei local que, sob a escusa de proteger a saúde da população, disciplina a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, por invasão de competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações. 2. Decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado de constitucionalidade é de observância obrigatória por todos os juízes e tribunais (CPC, art. 927, I). 3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido” (RE n. 578.287-AgR-segundo, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 14.3.2022). 



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR Nº 17/2022 E Nº 2.384/2018 DO MUNICÍPIO DE MANAUS. LEGISLAÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. INTERFERÊNCIA DIRETA NA RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE O PODER CONCEDENTE E AS CONCESSIONÁRIAS. 2. Competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações. Precedentes. 3. Competência privativa da União para instituir taxa de licenciamento e exercer a fiscalização da estrutura atinente à telecomunicação. Precedentes. 5. Arguição de descumprimento de preceito fundamental conhecida e parcialmente provida” (ADPF n. 1.064, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 8.10.2024).



    7. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 776.594, Tema 919 da repercussão geral, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese: “A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa”. Esta a ementa do julgado: 



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. Taxa municipal. Torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz. Fiscalização do funcionamento das estações. Impossibilidade. Fiscalização do uso e da ocupação do solo por tais torres e antenas. Possibilidade. Necessidade de observância das competências da União, como aquelas para legislar privativamente sobre telecomunicações, fiscalizar os serviços de telecomunicações e editar normas gerais sobre direito urbanístico. Proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente. 1. As competências da União para legislar sobre telecomunicações, editar normas gerais sobre direito urbanístico e fiscalizar os serviços de telecomunicações não se confundem com as competências dos municípios para editar leis sobre assuntos de interesse local, inclusive sobre uso e ocupação do solo, e fiscalizar, consideradas as torres e as antenas de transmissão e recepção de dados e voz instaladas em seus territórios, a observância de suas leis sobre uso e ocupação do solo. As competências de ambos os entes federados podem conviver harmonicamente. 2. Compete à União a taxa decorrente do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz (nesse sentido: Lei nº 5.070/66). 3. Respeitadas as competências da União e, nesse contexto, as leis por ela editadas, especialmente a Lei Geral de Telecomunicações, a Lei Geral de Antenas, a Lei do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações e as leis sobre normas gerais de direito urbanístico, podem os municípios instituir taxa para fiscalização do uso e ocupação do solo por torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, observada a proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente. 4. Declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 2.344, de 6 de dezembro de 2006, do Município de Estrela d’Oeste, com modulação dos efeitos, estabelecendo-se que a decisão produza efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito. Ficam ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data. 5. Fixação da seguinte tese para o Tema nº 919 de Repercussão Geral: ‘A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos municípios instituir referida taxa’. 6. Recurso extraordinário provido” (Plenário, DJe 9.2.2023).



    8. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.370.232/SP, Tema 1.235 da repercussão geral, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal reafirmou a jurisprudência no sentido de que o Município não tem competência para regulamentar a atividade de instalação de estações de rádio base, não se incluindo no rol de suas competências instituir e cobrar taxa sobre essa atividade a título de exercício regular do poder de polícia. Eis a tese firmada nesse paradigma: “É inconstitucional a Lei 13.756/2004 do Município de São Paulo, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (artigo 22, IV, da Constituição Federal)”. Confira-se a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE. LEI 13.756/04 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO” (DJe 13.9.2022).



    9. A instituição e a cobrança do tributo em questão não se referem a assunto de interesse local ou ordenamento territorial, que poderia, nos termos dos incs. I e VIII do art. 30 da Constituição da República, legitimar a competência constitucional do Município agravado. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TORRE DE TELECOMUNICAÇÃO. TAXA DE LICENCIAMENTO, FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI LOCAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÃO: TEMAS 261, 919 E 1.235 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.510.473-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 12.12.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. ESTAÇÃO RÁDIO BASE. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. TEMAS 919 E 1.235 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPROCEDÊNCIA DO AGRAVO. 1. Nos termos dos Temas 919 e 1.235 da sistemática da repercussão geral, o Município não detém a competência para regulamentar a atividade de instalação de estações de rádio-base, não se incluindo no rol de suas competências instituir e cobrar taxa sobre essa atividade a título de exercício regular do poder de polícia. 2. Especificamente acerca da competência municipal em sede de licenciamento ambiental, esta Corte, no julgamento da ADPF 1.063, consignou, em síntese, que ‘São inconstitucionais, por ofensa às competências material e legislativa privativas da União (CF, arts. 21, XI, e 22, IV), normas municipais que, a pretexto de proteger o meio ambiente, defender a saúde e regulamentar o uso e ocupação do solo e o zoneamento urbano, estabelecem a obrigatoriedade de condicionantes para a instalação e o funcionamento de equipamentos relacionados às Estações Transmissoras de Radiocomunicação ETR, interferindo diretamente na regulação de serviços de telecomunicações.’ 3. In casu, o Colegiado de origem, ao manter a validade da cobrança da taxa de licença para localização e funcionamento com base no poder de polícia e na competência concorrente do município, decidiu em desacordo com a jurisprudência do Supremo sobre o tema. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.157.787-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.1.2025).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ESTAÇÃO RÁDIO BASE – ERB. LEI Nº 3.750/1971 DO MUNICÍPIO DE SANTOS. INVASÃO DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES E RADIODIFUSÃO. ART. 22, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COBRANÇA INDEVIDA DA TAXA DE LICENÇA PARA FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO PELO MUNICÍPIO DE SANTOS. TEMA 919 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO PROVIDO.. I. Caso em exame 1. Validade da Taxa de Fiscalização e Funcionamento de Torres e Antenas de Transmissão (estação rádio base) cobrada pelo Município de Santos com fundamento na Lei Municipal nº 3.750/1971, ante alegação de violação da competência da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (art. 22, IV, da Constituição da República). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a taxa de fiscalização e funcionamento de torres e Antenas de Transmissão (estação rádio base) cobrada pelo Município de Santos com fundamento na Lei Municipal nº 3.750/1971. III. Razões de decidir 3. O acórdão impugnado não está alinhado à orientação desta Suprema Corte. Nos termos da Tese 919 da repercussão geral ‘A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos municípios instituir referida taxa’. 4. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, é ilegítima a cobrança da Taxa de Licença para Fiscalização e Funcionamento de Estação Rádio Base cobrada pelo Município de Santos com fundamento na Lei municipal nº 3.750/1971, por configurar invasão da competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (art. 22, IV, da Constituição da República). Precedentes. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo interno conhecido e provido, para dar provimento ao recurso extraordinário” (RE n. 1.505.214-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 11.10.2024)



    10. No juízo de retratação, a Décima Quarta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve o acórdão recorrido, com a aplicação da tese fixada no Tema 919 da repercussão geral, entretanto fez ressalvas à modulação de efeitos reconhecida no julgamento do Supremo Tribunal Federal, como se tem no voto proferido pela Desembargadora relatora:



    “Como firmado no julgamento do RE nº 776.594/SP, a tese e a modulação exaradas pela E. Corte Máxima, no âmbito do Tema nº 919 dos Recursos Repetitivos, são as de que: ‘A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa’ e ‘estabelecendo que a decisão produza efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito (DJe de 7.12.2022), ficando ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data’. 



    Com efeito, verifica-se que a norma em questão (Lei Municipal nº 1.936/2001 e posteriores) trata do uso e ocupação do solo, matéria que esta Relatora entende ser de competência dos Municípios e, não, repita-se, de telecomunicações, concluindo-se, assim, que, para que sejam instaladas Estações de Rádio-Base no Município de Itirapina, deverão respeitar a legislação local, que disponha sobre a maneira de ocupação do solo urbano. 



    Portanto, entendo ser legítima a cobrança das taxas sub judice, porque está dentro da competência fiscalizatória municipal. 



    No que tange à base de cálculo da exação, não se evidencia, in concreto, qualquer ilegalidade no arbitramento administrativo, uma vez que o critério utilizado tem relação com o custo da fiscalização e decorre do poder de polícia, inexistindo, assim, ofensa aos princípios que regem a matéria. (...)



    Todavia, em razão do reconhecimento pelo E. STF, da existência de repercussão geral da questão constitucional no RE nº 776.594/SP (Tema nº 919), o qual teve seu julgamento definitivo em 05/12/2022, nos termos já explicitados alhures, curvo-me ao entendimento do Pretório Excelso a partir de então, passando a aplicar o entendimento pacificado no citado Tribunal Superior nas ações ajuizadas a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito daquele recurso (DJe de 7.12.2022), mantendo, assim, no caso, a legalidade das taxas municipais em análise, em razão da modulação firmada.



    Ou seja, a despeito de o Acórdão de fls. 214/222 contrariar parcialmente o citado entendimento do E. STF, ao final, deve ser mantida a conclusão ali encontrada (legalidade da cobrança sub judice), diante da modulação dos efeitos determinada pela Corte Máxima” (fls. 5-6, e-doc. 80).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 776.594, precedente do Tema 919, este Supremo Tribunal Federal decidiu pela modulação dos “efeitos da declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 2.344 do Município de Estrela d’Oeste, de 6 de dezembro de 2006, estabelecendo que a decisão produza efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito, ficando ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data”, restringindo-se a decisão à lei objeto do julgado.



    Os embargos à execução fiscal foram opostos pela empresa recorrente em 2.6.2020 (e-doc. 2), antes do julgamento do paradigma de repercussão geral. 



    Este Supremo Tribunal assentou que “a tese firmada no Tema 919 da Repercussão Geral aplica-se aos casos em que a cobrança foi impugnada antes de sua publicação” (RE n. 1.466.293-AgR, Redator para o acórdão o Ministro André Mendonça, Primeira Turma, DJe 21.5.2025). Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Embargos de declaração no agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Taxa de Fiscalização de Funcionamento para Estações de Rádio Base. 4. Competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal. 5. Tema 919 da repercussão geral. 6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para dar provimento ao agravo regimental e, consequentemente, ao recurso extraordinário, a fim de determinar a aplicação da modulação dos efeitos na forma definida no julgamento do RE-RG 776.594 (Tema 919)” (RE n. 1.475.729-ED-AgR-ED, Redator para o acórdão o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4.2.2025). 



    “AGRAVO INTERNO NO SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA MUNICIPAL. FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DE TORRES E ANTENAS DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS E VOZ. INVALIDADE. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. TEMA 919 DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 776.594. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. INAPLICABILIDADE AO CASO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA” (RE n. 1.450.148-ED-segundos-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.10.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA DE LICENÇA PARA FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. ESTAÇÃO RÁDIO BASE. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. TEMA 919 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO JULGADO. IMPROCEDÊNCIA DO AGRAVO. 1. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 776.594-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tema 919 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: ‘A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa’. 2. No precedente, definiu-se que a cobrança é inválida a partir da publicação da ata de julgamento (9/12/2022), ressalvadas as ações pendentes, em que já se postulava o reconhecimento da inconstitucionalidade da exação. 3. In casu, o Colegiado de origem, ao manter a validade da cobrança da taxa de licença para localização e funcionamento com base no poder de polícia e na competência concorrente do município, decidiu em desacordo com a jurisprudência do Supremo sobre o tema. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.482.661-ED-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2.9.2024).



    Na sessão virtual de 25.4.2025 a 6.5.2025, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal, em controvérsia similar à deste processo, deu provimento ao agravo regimental interposto por Claro S/A, para reformar “os acórdãos recorridos, julgar procedentes os embargos à execução e inverter as verbas de sucumbência, nos termos do voto do Ministro André Mendonça, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Edson Fachin” (Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 1.467.201/SP, ata de julgamento de 7.5.2025). 



    Ao aplicar equivocadamente a modulação de efeitos da tese de repercussão geral firmada no Tema 919, o Tribunal de origem deixou de observar a jurisprudência deste Supremo Tribunal firmada no sentido da inexigibilidade da taxa municipal sobre atividade de instalação e fiscalização de estações de rádio base, por configurar ofensa à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão, como disposto no inc. IV do art. 22 da Constituição da República. 



    11. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, reconhecer a ilegitimidade da cobrança da taxa de alvará, localização e funcionamento sobre estações de rádio base instituída pela Lei n. 1.936/2001 do Município de Itirapina/SP, invertidos os ônus sucumbenciais.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora